Tribunal: STF
Processo: Rcl 33143
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO, POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela União contra o acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí nos autos do Processo 0013251-94.2013.4.01.4000, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 37.
    Extrai-se da ementa da decisão reclamada, in verbis:
    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. REVISÃO GERAL ANUAL (ART. 37, X, DA CF/88). CONCESSÃO SIMULTÂNEA DO REAJUSTE LINEAR DE 1% (LEI Nº 10.697/2003) E DA VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL NO VALOR DE R$ 59,87 (LEI Nº 10.698/2003). VPI. CARÁTER DE REVISÃO GERAL ANUAL, COMPLEMENTAR À LEI 10.697/2003. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES QUE FORAM CONTEMPLADOS COM ÍNDICES INFERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS ÍNDICES DECORRENTES DE REAJUSTES POSTERIORES OU REESTRUTURAÇÕES DE CARREIRA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Doc. 5)
    A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada concedeu reajuste de 13,23% aos proventos do servidor público ora beneficiário, com base no princípio da isonomia, por entender que a referida vantagem teria natureza jurídica de revisão geral anual e que, portanto, “o percentual equivalente à menor remuneração dos servidores públicos (13,23%) deveria ser estendido àqueles que, proporcionalmente, foram beneficiados com índice menor”.
    Afirma que a decisão impugnada, “após afastar a aplicação das Leis n° 10.697/2003 e 10.698/2003, estabeleceu novo índice de reajuste que trouxe incremento aos vencimentos da parte autora, exercendo, indevidamente, função tipicamente legislativa”.
    Aduz, citando diversos precedentes, que esta Suprema Corte “tem reconhecido que as decisões judiciais que concedem o percentual de 13,23% a título de reajuste implicam ofensa direta à Súmula Vinculante n° 37”.
    Argumenta que, “tratando-se de decisão com respaldo, ainda que indiretamente, no princípio da isonomia e na suposta violação do art. 37, X, da Constituição Federal, para convolar incremento absoluto de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em aumento de 13,23% retroativo a 2003, sem nenhuma autorização legal, resta patente a violação à Súmula Vinculante n° 37, segundo a qual ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’”.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, bem como da tramitação do Processo 0013251-94.2013.4.01.4000.
    Em 05/02/2019, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0013251-94.2013.4.01.4000, em curso no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, até julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (Doc. 55), na forma do artigo 989, inciso III, do CPC, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 57).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Fixadas tais premissas, verifico que, in casu, o parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, a qual possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Destarte, a essência da vexata quaestio discutida nos presentes autos reside em verificar se a incorporação, por decisão judicial, das diferenças relativas à implementação da Vantagem Pecuniária Individual – VPI, concedida aos servidores públicos federais pelas Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, no patamar de 13,23%, violaria o enunciado vinculante em evidência.
    Analisando os autos, tenho que assiste razão à reclamante. Isso porque a decisão reclamada, ao assentar como correta a concessão do reajuste à título de isonomia, trouxe incremento aos vencimentos dos servidores e atuou como verdadeiro legislador positivo, ofendendo o teor da Súmula Vinculante 37. 
    Os recentes pronunciamentos desta Suprema Corte, em casos semelhantes, são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) afronta a Súmula Vinculante 37. É o que se extrai dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a concessão do reajuste salarial de 13,23% a servidores públicos federais, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (Rcl 33.499-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/6/2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 13,23%. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Decisão reclamada que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%, partindo da premissa de que, ao invés de instituir uma nova parcela remuneratória, a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, teve natureza de revisão da remuneração. 2. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.490-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEI 10.698/2003 e 10.697/2003. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl. 33.496-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003) POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (Reclamação 25.461-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017)
    “RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Reclamação 24.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente. 6. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 24.343-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/02/2017)
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí nos autos do Processo 0013251-94.2013.4.01.4000 e determinar que outra seja proferida com a devida observância da Súmula Vinculante 37.
    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente